Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705618-57.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENOQUE LEMOS ELEUTERIO EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ENOQUE LEMOS ELEUTERIO, contra acórdão de ID – 34773127. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35101711. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2022 13:26:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador